Tribunal: TRF3
Processo: 5013449-51.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
131/236)

5013449-51.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. BENS ESSENCIAIS PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE.

1. O art. 649, V, do Código de Processo Civil de 1973 – vigente à data da penhora, estabelecia a impenhorabilidade absoluta das “máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos” necessários ou úteis para o exercício de qualquer profissão; o art. 833, V, do novo Código de Processo Civil, é essencialmente correspondente.

2. A jurisprudência, em caráter excepcional, estendeu a aplicação do dispositivo em comento às pessoas jurídicas, desde que de pequeno porte ou microempresa ou, ainda, firma individual, e os bens penhorados forem mesmo indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência da própria empresa. Precedentes do STJ.

3. A mesma jurisprudência, embora estenda os efeitos da impenhorabilidade, condiciona-a à comprovação da indispensabilidade dos bens para o desenvolvimento das atividades. É o que transparece das cópias da ação executiva. Embora a dívida alcançasse, em 21.10.2014, o montante de R$226.128,96 (ID 65543731 – fls. 201 dos autos físicos), consta do próprio laudo de avaliação (fls. 203) que os bens penhorados atingiam somente R$169.200,00, sendo “os únicos de propriedade da executada com algum valor comercial” (fls. 204). Em outras palavras, mesmo após penhorados todos os bens que possuíam valor comercial não foi atingido o valor do débito. Suficientemente demonstrada, portanto, a indispensabilidade dos bens para a manutenção das atividades da executada.

4. Quanto ao momento da arguição de nulidade da penhora, não vislumbro ofensa à boa-fé objetiva. Há de ser rememorado que, à época da penhora, ainda estava em vigor o vetusto Código de Processo Civil, o qual tinha por absoluta a impenhorabilidade dos bens em questão, de maneira que poderia o próprio magistrado, ex officio, abordar a questão.

5. Agravo de Instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013449-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: NACPRINT GRAFICA LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME AYRES CASTANHEIRA CAMARGO - SP352196-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013449-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: NACPRINT GRAFICA LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME AYRES CASTANHEIRA CAMARGO - SP352196-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Nacprint Gráfica Ltda. – EPP contra a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, nos autos da Execução Fiscal 0002557-50.2014.403.6110, ajuizada pela União Federal (ID 65547987 – fls. 266 dos autos físicos); informou a agravante que, após peticionar indicando, em substituição dos bens penhorados, a penhora mensal de seu lucro líquido no montante de 5% (ID 65547987 – fls. 264 e 265 dos autos físicos), teve seu pedido indeferido.

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso (ID 65543720); alegou que os bens, penhorados em 2015, são os únicos na linha de produção da empresa, portanto impenhoráveis, haja vista serem essenciais para a atividade da agravante, empresa de pequeno porte; que requereu o reconhecimento da impenhorabilidade do maquinário, nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil, com pedido de cancelamento da hasta pública, ocasião na qual ofereceu a penhora de 5% de seu faturamento líquido, o que foi indeferido. Alegou mais que, nos termos do art. 833, V, do novo CPC, são impenhoráveis as máquinas necessárias ou úteis ao exercício da atividade; que o benefício, previsto para pessoas físicas, pode ser estendido às pessoas jurídicas de pequeno porte. Requereu a agravante a declaração de impenhorabilidade dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade, nos termos mencionados. Apresentou cópias dos autos físicos (IDs 65543726, 65547997, 65543731, 65547983 e 65547987).

Ausente o pedido de atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, determinada a intimação da agravada, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil (ID 70695013).

Intimada, a União Federal apresentou contraminuta (ID 88882764), pela qual argumentou não restar comprovada a condição de impenhorabilidade, restringindo-se a agravante a assim alegar, não comprovando a paralisação de suas atividades com o leilão dos bens penhorados; que, realizada a penhora em 2015, inadmissível que apenas em 2019 a agravante alegue a impenhorabilidade, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, além de não ter impugnado o ato na primeira oportunidade em que lhe coubesse falar nos autos, nos termos do art. 245 do vetusto CPC, então vigente. Nesses termos, requereu o improvimento do agravo.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013449-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: NACPRINT GRAFICA LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME AYRES CASTANHEIRA CAMARGO - SP352196-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]

Indefiro, por ora, o requerimento de sustação da hasta designada uma vez que os bens encontram-se penhorados nos autos desde 14 de outubro de 2015, e o executado não apresentou depositário ou esquema para realização da penhora sobre o faturamento, sobre o qual requer a substituição da penhora. Dessa forma, dado a proximidade da realização da hasta, concedo ao executado o prazo de 05(cinco) dias para que apresente o esquema de pagamento, bem como para que indique o depositário. Int.”

Consoante mencionado, o art. 649, V, do Código de Processo Civil de 1973 – vigente à data da penhora, estabelecia a impenhorabilidade absoluta das “máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos” necessários ou úteis para o exercício de qualquer profissão; o art. 833, V, do novo Código de Processo Civil, é essencialmente correspondente, conforme abaixo colacionado:

Código de Processo Civil de 1973

Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão; (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).

Código de Processo Civil de 2015

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

É cediço que a jurisprudência, em caráter excepcional, estendeu a aplicação do dispositivo em comento às pessoas jurídicas, desde que de pequeno porte ou microempresa ou, ainda, firma individual, e os bens penhorados forem mesmo indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência da própria empresa.

Nesse sentido, o decidido por ocasião do julgamento do REsp 1114767/RS, representativo de controvérsia, submetido ao rito previsto pelo art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL PROFISSIONAL. BEM ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 649, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.

1. A penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família.

2. O artigo 649, V, do CPC, com a redação dada pela Lei 11.382/2006, dispõe que são absolutamente impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão.

3. A interpretação teleológica do artigo 649, V, do CPC, em observância aos princípios fundamentais constitucionais da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (artigo 1o, incisos III e IV, da CRFB/88) e do direito fundamental de propriedade limitado à sua função social (artigo 5o, incisos XXII e XXIII, da CRFB/88), legitima a inferência de que o imóvel profissional constitui instrumento necessário ou útil ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social, máxime quando se tratar de pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual.

4. Ademais, o Código Civil de 2002 preceitua que: "Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária."

5. Conseqüentemente, o "estabelecimento" compreende o conjunto de bens, materiais e imateriais, necessários ao atendimento do objetivo econômico pretendido, entre os quais se insere o imóvel onde se realiza a atividade empresarial.

6. A Lei 6.830/80, em seu artigo 11, § 1o, determina que, excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, regra especial aplicável à execução fiscal, cuja presunção de constitucionalidade, até o momento, não restou ilidida.

7. Destarte, revela-se admissível a penhora de imóvel que constitui parcela do estabelecimento industrial, desde que inexistentes outros bens passíveis de serem penhorados [Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no Ag 746.461/RS, Rel. Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do TJ/BA), Terceira Turma, julgado em 19.05.2009, DJe 04.06.2009; REsp 857.327/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.08.2008, DJe 05.09.2008; REsp 994.218/PR, Rel.

Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 04.12.2007, DJe 05.03.2008; AgRg no Ag 723.984/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 04.05.2006, DJ 29.05.2006; e REsp 354.622/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 05.02.2002, DJ 18.03.2002].

8. In casu, o executado consignou que: "Trata-se de execução fiscal na qual foi penhorado o imóvel localizado na rua Marcelo Gama, no 2.093 e respectivo prédio de alvenaria, inscrito no Registro de Imóveis sob o no 18.082, único bem de propriedade do agravante e local onde funciona a sede da empresa individual executada, que atua no ramo de fabricação de máquinas e equipamentos industriais.

(...) Ora, se o objeto social da firma individual é a fabricação de máquinas e equipamentos industriais, o que não pode ser feito em qualquer local, necessitando de um bom espaço para tanto, e o agravante não possui mais qualquer imóvel - sua residência é alugada - como poderá prosseguir com suas atividades sem o local de sua sede? Excelências, como plenamente demonstrado, o imóvel penhorado constitui o próprio instrumento de trabalho do agravante, uma vez que é o local onde exerce, juntamente com seus familiares, sua atividade profissional e de onde retira o seu sustento e de sua família. Se mantida a penhora restará cerceada sua atividade laboral e ferido o princípio fundamental dos direitos sociais do trabalho, resguardados pela Constituição Federal (art. 1o, IV, da CF). Dessa forma, conclusão outra não há senão a de que a penhora não pode subsistir uma vez que recaiu sobre bem absolutamente impenhorável." 9. O Tribunal de origem, por seu turno, assentou que: "O inc. V do art. 649 do CPC não faz menção a imóveis como bens impenhoráveis. Tanto assim que o § 1o do art. 11 da L 6.830/1980 autoriza, excepcionalmente, que a penhora recaia sobre a sede da empresa. E, no caso, o próprio agravante admite não ter outros bens penhoráveis.

Ademais, consta na matrícula do imóvel a averbação de outras seis penhoras, restando, portanto, afastada a alegação de impenhorabilidade.

Por fim, como bem salientou o magistrado de origem, o agravante não comprovou a indispensabilidade do bem para o desenvolvimento das atividades, limitando-se a alegar, genericamente, que a alienação do bem inviabilizaria o empreendimento." 10. Conseqüentemente, revela-se legítima a penhora, em sede de execução fiscal, do bem de propriedade do executado onde funciona a sede da empresa individual, o qual não se encontra albergado pela regra de impenhorabilidade absoluta, ante o princípio da especialidade (lex specialis derrogat lex generalis).

11. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ, REsp 1114767/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010)

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, V, DO CPC/73. INSTRUMENTOS OU OUTROS BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. IMPENHORABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. MICROEMPRESA.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia, apreciando hipótese de empresário individual, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social.

2. A impenhorabilidade do art. 649 inciso V do CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas e as micro-empresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades.

(STJ, REsp 1224774/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, D.j. 10.11.2016, Dje 17.11.2016)

Observe-se que a mesma jurisprudência, embora estenda os efeitos da impenhorabilidade, condiciona-a à comprovação da indispensabilidade dos bens para o desenvolvimento das atividades.

É o que transparece das cópias da ação executiva. Embora a dívida alcançasse, em 21.10.2014, o montante de R$226.128,96 (ID 65543731 – fls. 201 dos autos físicos), consta do próprio laudo de avaliação (fls. 203) que os bens penhorados atingiam somente R$169.200,00, sendo “os únicos de propriedade da executada com algum valor comercial” (fls. 204). Em outras palavras, mesmo após penhorados todos os bens que possuíam valor comercial não foi atingido o valor do débito. Suficientemente demonstrada, portanto, a indispensabilidade dos bens para a manutenção das atividades da executada.

Quanto ao momento da arguição de nulidade da penhora, não vislumbro ofensa à boa-fé objetiva. Há de ser rememorado que, à época da penhora, ainda estava em vigor o vetusto Código de Processo Civil, o qual tinha por absoluta a impenhorabilidade dos bens em questão, de maneira que poderia o próprio magistrado, ex officio, abordar a questão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO EM CONTA SALÁRIO. BEM ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. ART. 649, IV, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO EX OFFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE SUBSCRIÇÃO DE ADVOGADO NO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES. PRECEDENTES.

1. A hipótese dos autos trata de nulidade absoluta, eis que, in casu, a penhora de ativos financeiros recaiu sobre conta salário, bem absolutamente impenhorável, nos termos do art. 649, IV, do CPC.

2. A impenhorabilidade absoluta de bens é norma cogente que contém princípio de ordem pública, cabendo ao magistrado, ex offício, resguardar o comando do art. 649 do CPC, razão pela qual não há vício no decisum que acolheu pedido formulado pela parte, ainda que sem a presença de advogado, para que fosse determinado o desbloqueio da conta salário então penhorada. Precedentes.

3. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp 1189848/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 05.11.2010)

Face ao exposto, dou provimento ao Agravo de Instrumento, reformando o decisum para declarar a impenhorabilidade dos bens utilizados pela agravante que sejam essenciais no desempenho de sua atividade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. BENS ESSENCIAIS PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE.

1. O art. 649, V, do Código de Processo Civil de 1973 – vigente à data da penhora, estabelecia a impenhorabilidade absoluta das “máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos” necessários ou úteis para o exercício de qualquer profissão; o art. 833, V, do novo Código de Processo Civil, é essencialmente correspondente.

2. A jurisprudência, em caráter excepcional, estendeu a aplicação do dispositivo em comento às pessoas jurídicas, desde que de pequeno porte ou microempresa ou, ainda, firma individual, e os bens penhorados forem mesmo indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência da própria empresa. Precedentes do STJ.

3. A mesma jurisprudência, embora estenda os efeitos da impenhorabilidade, condiciona-a à comprovação da indispensabilidade dos bens para o desenvolvimento das atividades. É o que transparece das cópias da ação executiva. Embora a dívida alcançasse, em 21.10.2014, o montante de R$226.128,96 (ID 65543731 – fls. 201 dos autos físicos), consta do próprio laudo de avaliação (fls. 203) que os bens penhorados atingiam somente R$169.200,00, sendo “os únicos de propriedade da executada com algum valor comercial” (fls. 204). Em outras palavras, mesmo após penhorados todos os bens que possuíam valor comercial não foi atingido o valor do débito. Suficientemente demonstrada, portanto, a indispensabilidade dos bens para a manutenção das atividades da executada.

4. Quanto ao momento da arguição de nulidade da penhora, não vislumbro ofensa à boa-fé objetiva. Há de ser rememorado que, à época da penhora, ainda estava em vigor o vetusto Código de Processo Civil, o qual tinha por absoluta a impenhorabilidade dos bens em questão, de maneira que poderia o próprio magistrado, ex officio, abordar a questão.

5. Agravo de Instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.